Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725832-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYLLA DE PAULA FONSECA RABELO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o apelado, Banco do Brasil S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 21984915. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator